Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, INCISO II, E ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEPÓSITO DO DÉBITO EM JUÍZO. MERO INTUITO DE GARANTIR O JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
2. Tendo em vista que a devedora requereu o efeito suspensivo em sua impugnação, impondo resistência ao levantamento dos valores depositados em juízo, bem como que manifestou expressamente ter efetuado o pagamento, tão somente, para garantir o juízo, não há como afastar a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
3. Apelo provido.